Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700236-36.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: ANA LUIZA NUNEZ RAMALHO AGRAVADO: ITTI - INSTITUTO DE TERAPIAS TRADICIONAIS INTEGRADAS EIRELI - EPP, RICARDO AUGUSTO COMELLI ANTUNES, CAROLINE DA COSTA LEAL ANTUNES, PEDRO IVO MARINI TAHAN, MARCOS AURELIO QUINTELLA CAMINHA DESPACHO O quarto agravado – Pedro Ivo Marini Tahan – constituiu advogado nos autos principais (id 103513895). Cadastre-se o patrono. Após, ao agravado para contrarrazões. Em seguida, à agravante, quanto ao AR de id 34047499. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR